Tribunal: TJSP
Processo: 2149711-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a defesa haver ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, por ter se baseado somente em premissas genéricas, desconsiderando a primariedade do paciente, bem como pelo fato de o paciente ser pai de uma criança

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a defesa haver ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, por ter se baseado somente em premissas genéricas, desconsiderando a primariedade do paciente, bem como pelo fato de o paciente ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. O fato de ser genitor de criança pequena não lhe dá automaticamente direito líquido e certo à concessão do benefício, que deverá ficar a critério do juiz. Imprescindibilidade para o cuidado da criança não demonstrada. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149711-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é paciente ANDERSON
HENRIQUE BIAZZOTI e Impetrante FELIPE MIRANDA VINHOLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149711-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.740
2
HABEAS CORPUS No: 2149711-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Miranda Vinholes
Paciente: ANDERSON HENRIQUE BIAZZOTI
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itápolis
Voto no: 11.740
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico
de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva, por
entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a defesa haver
ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, por ter
se baseado somente em premissas genéricas, desconsiderando a
primariedade do paciente, bem como pelo fato de o paciente ser
pai de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sem razão. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples
presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a
concessão da ordem. O fato de ser genitor de criança pequena não
lhe dá automaticamente direito líquido e certo à concessão do
benefício, que deverá ficar a critério do juiz. Imprescindibilidade
para o cuidado da criança não demonstrada. Presentes os requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada.
Decreto mantido. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Felipe Miranda Vinholes, em favor de ANDERSON
HENRIQUE BIAZZOTI, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
1a Vara Criminal da Comarca de Itápolis, no bojo dos autos de no
1500513-47.2020.8.26.0274.
Argumenta o impetrante, em apertada síntese, que a prisão
preventiva do paciente foi decretada sem qualquer fundamentação idônea, tão
somente com base na gravidade abstrata do delito, porquanto se trata de paciente
com residência fixa e ocupação lícita, bem como de crime sem violência ou grave
ameaça. Alega, ademais, que o cárcere cautelar não se mostra recomendável em
face da atual pandemia da COVID-19, sendo que o presídio em que paciente se
encontra recolhido está superlotado. Aduz, ainda, que o paciente faz jus à prisão
domiciliar, por ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149711-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.740
3
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares. Subsidiariamente, pugna
pela concessão de prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 10/12).
Foram dispensadas as informações, por tratar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 17/22).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de maio de
2020, pela suposta prática tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido a prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 58/65).
Consta dos autos de prisão que flagrante, que policiais
militares avistaram um indivíduo entrar e sair da loja de ANDERSON, denominada
Loja Conexão, localizado na Rua Professor Jose Thiago, no16, Jd. São Lucas local
onde aqueles policiais já tinham recebido notícias anônimas indicando como ponto
de tráfico de drogas. Os agentes da lei resolveram seguir aquele individuo,
abordando-o, em poder de quem apreenderam cerca de 50g (cinquenta gramas)
de maconha, a qual estava em uma sacola plástica e dentro de um copo com o
logotipo da Loja Conexão. Naquele momento, os policiais avistaram a viatura da
Policial Civil e relataram o ocorrido aos policiais civis. Diante das informações e da
apreensão da droga, os policiais foram até a loja, local de onde saia Fernando.
Submetido a revista, os policiais militares apreenderam cerca de 15g (quinze
gramas) de maconha em poder de Fernando. Prosseguindo, os policiais
conversaram com ANDERSON, o qual disse que poderiam vistoriar a loja, pois
nada de ilegal encontrariam. Ocorre que, quando o policial civil Eduardo vistoriou a
loja, encontrou, em uma gaveta, a importância de R$3.192,00 (três mil cento e
noventa e dois reais) e, abaixo da gaveta, apreendeu cerca de 87g (oitenta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149711-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.740
4
gramas) de maconha e uma balança de precisão.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Não obstante o louvável esforço defensivo, incabível falar
em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime que
se reveste de enorme gravidade, causando enorme desassossego à ordem
pública, disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não
raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu
razão mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador
pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-
o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149711-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.740
5
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, tal predicado, por si só,
não tem o condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos
que justifiquem a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo
312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
No que tange a prisão domiciliar substitutiva da preventiva
ao argumento do paciente ser pai de uma criança menor, que está sob os
cuidados da avó paterna, por si só, não lhe garante em absoluto direito líquido e
certo à obtenção do benefício de cumprimento de sua reprimenda em âmbito
domiciliar.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149711-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.740
6
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes à paciente e ao procedimento
criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR